Tribunal: STF
Processo: Rcl 46882
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Construtora e Incorporadora RR Ltda. em face acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT 5), nos autos da Reclamação Trabalhista de nº 0000431-83.2019.5.05.0008, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado na ADC nº 58/DF (apreciada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADI nºs 5867/DF 6921/DF).
    A parte reclamante sustenta que, nas ações paradigmas, 
    “[...] restou firmada a tese que estabeleceu a utilização do IPCA-E para correção dos créditos na fase pré-judicial (isto é, até a citação, que no processo do trabalho corresponde à notificação inicial), bem como determinou a aplicação da taxa SELIC, englobando juros e correção monetária, a partir da citação.”
    Alega, assim, que o entendimento firmado pelo STF “não apenas alterou o índice de correção monetária, [mas] também alterou o termo a quo de incidência de juros, que, anteriormente, era aplicado a contar do ajuizamento da ação, passando sua incidência a contar da citação do réu”.
    Aduz que 
    “[...] os juros que, antes, eram fixados em 1% ao mês, passaram, na fase judicial, a ser remunerados juntamente com a correção monetária, vez que embutidos na taxa SELIC (índice composto), conforme restou consignado nas certidões de julgamentos das ações constitucionais julgadas - ADCs 58 e 59 e as ADIs 5.867 e 6.021.”
    Construtora e Incorporadora RR Ltda. afirma que o TRT 5 contrariou o entendimento vinculante do STF, pois, “sob o fundamento de que o recurso interposto pela Reclamante versou apenas sobre a atualização monetária”, concluiu que 
    “h[ouve] trânsito em julgado relativo à incidência de juros de mora (isto é, apenas em relação a um dos critérios de correção monetária), o que, segundo sua interpretação, impediria a aplicação da recente decisão prolatada pelo Pleno deste STF nas ações ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF e ADC 59/DF, considerando-se que, na modulação fixada na referida decisão, as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês não seriam afetadas pela decisão.”
    A reclamante pondera que,
    “na reclamação trabalhista de nº 0000431-83.2019.5.05.0008, somente houve o trânsito em julgado em relação aos juros de mora, sendo que, na modulação fixada por este Supremo Tribunal de forma clara e induvidosa, não seriam afetadas por sua decisão somente as sentenças transitadas em julgado em relação aos dois índices de atualização (juros e correção monetária), considerando que a conjunção utilizada pela Suprema Corte em sua redação foi ‘e’, e não ‘ou’.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para “determinar a imediata cassação do acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região”, presente o periculum in mora ante a possibilidade de se instaurarem decisões da Justiça do Trabalho em conflito com o entendimento do STF, gerando insegurança jurídica.
    Ao final, pede a procedência do pedido para,
    “cassando-se, definitivamente, o acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, o qual incorreu em afronta grave à decisão proferida por esta E. Corte Superior, [determinar] que o débito trabalhista deferido nos autos da ação de nº 0000431-83.2019.5.05.0008 seja atualizado conforme determina a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC nº 58, em conjunto com a ADC 59 e ADIs 5867 e 6021: utilização do IPCA-E para correção dos créditos na fase pré-judicial e, a partir da citação, a aplicação da taxa SELIC.”
    É o relatório. Decido.
    No julgamento das ações paradigmas, o STF precedeu à análise da constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, que disciplinam a correção monetária dos débitos e dos depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho, in verbis:
    “Art. 879 […]
    § 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1o de março de 1991.”
    “Art. 899 […]
    § 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança.”
    O STF julgou parcialmente procedente a ADC nº 58, estando a certidão de julgamento assim redigida:
    “O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais) [...]” (Ata de julgamento publicada no DJe de 12/2/2021).
    A autoridade reclamada, ao decidir o recurso que estava sobrestado naquela instância aguardando solução do STF na ADC nº 58/DF, assentou que a incidência do juros de mora de 1% (um por cento) ao mês transitou em julgado (capítulo de sentença), o que impede a aplicação do entendimento vinculante (incidência da SELIC), sob pena de anatocismo. Manteve, assim, a fixação do IPCA-E como incide de correção monetária.
    É verdade que o STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.
    Entretanto, tendo em vista que o STF, na ação paradigma (na qual se discutiu a constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT – referentes à correção monetária), indicou a SELIC como parâmetro de atualização (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora), entendo, nesse juízo de estrita delibação, que a autoridade judiciária competente para analisar a controvérsia sobre a correção monetária no caso concreto deve observância obrigatória ao entendimento do STF ainda que os juros de mora tenham sido expressamente fixados na decisão recorrida e não tenham sido questionados no recurso, procedendo os ajustes do caso ao precedente vinculante a fim de evitar o anatocismo.
    Defiro o pedido liminar para suspender o tramite do Processo nº 0000431-83.2019.5.05.0008 até que sobrevenha decisão de mérito na presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada, comunicando-lhe o teor desta decisão.
    Intime-se a parte reclamante para que indique o endereço da parte beneficiária da decisão reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015), sob pena de cassação da liminar e indeferimento do pedido (art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
    Após cumprida a emenda da inicial, proceda-se à citação da parte beneficiária.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente